Tribunal: TJES
Processo: 5016219-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016219-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA FERREIRA INACIO MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de desconhecimento do contrato e de ausência de recebimento de cartão físico ou de faturas.

2.A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da utilização do cartão, com a consequente improcedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado é nula quando o consumidor alega desconhecimento do serviço, mas dele se beneficia mediante uso efetivo, e se, nessa hipótese, há direito à devolução dos valores descontados e à indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é de consumo e atrai a incidência do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato, o que foi feito com a apresentação das faturas, que evidenciam o uso do cartão pela parte autora em diversas transações e serviços.

6.A efetiva utilização do serviço descaracteriza alegações de vício de consentimento e de ausência de informação, afastando o pedido de nulidade do contrato.

7.Inexistente conduta abusiva ou falha na prestação do serviço, não se justifica a repetição de valores nem a indenização por danos morais.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do cartão de crédito consignado descaracteriza vício de consentimento, presumindo a ciência e a aceitação do contrato. 2. A regularidade da contratação e a ausência de conduta ilícita do fornecedor afastam o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016219-31.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: DILMA FERREIRA INACIO MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE:BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de desconhecimento do contrato e de ausência de recebimento de cartão físico ou de faturas.

2.A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da utilização do cartão, com a consequente improcedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado é nula quando o consumidor alega desconhecimento do serviço, mas dele se beneficia mediante uso efetivo, e se, nessa hipótese, há direito à devolução dos valores descontados e à indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é de consumo e atrai a incidência do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato, o que foi feito com a apresentação das faturas, que evidenciam o uso do cartão pela parte autora em diversas transações e serviços.

6.A efetiva utilização do serviço descaracteriza alegações de vício de consentimento e de ausência de informação, afastando o pedido de nulidade do contrato.

7.Inexistente conduta abusiva ou falha na prestação do serviço, não se justifica a repetição de valores nem a indenização por danos morais.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do cartão de crédito consignado descaracteriza vício de consentimento, presumindo a ciência e a aceitação do contrato. 2. A regularidade da contratação e a ausência de conduta ilícita do fornecedor afastam o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Anulação Contratual c/c Repetição do Indébito
ajuizada por
DILMA FERREIRA INÁCIO MARTINS
em face de
BANCO PAN S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma desconhecer, vinculado à instituição financeira requerida. Aduz que jamais recebeu cartão físico, tampouco faturas. Requer a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11365515), o banco requerido alega a regularidade da contratação, apresentando extratos de fatura para comprovar a utilização do cartão e o depósito de valores na conta da autora. Requer, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 11365531), que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11365535), postulando a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a suspensão dos descontos, condenar o requerido à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 11365539), a parte recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça, além de suscitar violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente.

Também
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme entendimento consolidado do STJ, não se configura violação quando as razões recursais enfrentam, ainda que de forma concisa, os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando o inconformismo da parte.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

No mérito,
o recurso não comporta provimento.

Trata-se de demanda envolvendo contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob a alegação de inexistência de contratação válida e falha no dever de informação.

É incontroverso tratar-se de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, o regime da responsabilidade objetiva.

Entretanto, nos casos em que há indícios de que o consumidor não teve ciência inequívoca da contratação da modalidade RMC, a jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido a possibilidade de nulidade do contrato, especialmente quando evidenciado o desvirtuamento da intenção de contratar empréstimo consignado comum.

Contudo, não é essa a situação dos autos.

Ainda que a autora alegue desconhecimento do contrato, a parte requerida juntou aos autos faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos diversos — como "Loja Americanas", "Distribuidora Preço Bom", "Patos Bebidas", entre outros — além de recargas de telefonia móvel (ID 11365516, pág. 03), revelando, assim, não apenas o recebimento do cartão físico, mas a sua utilização reiterada.

O uso do cartão descaracteriza eventual vício de consentimento e demonstra ciência da modalidade contratada, afastando a alegação de falha no dever de informação. Ademais, a autora/recorrente nem sequer impugnou as faturas por ocasião de apresentação da réplica (ID 11365529), limitando-se a reiterar os termos da inicial de ausência de contratação.

Ressalte-se que, mesmo que não tenha sido essa a intenção inicial da autora ao procurar a instituição financeira, a utilização consciente e contínua do serviço caracteriza adesão ao contrato e impede a declaração de nulidade, na ausência de prova de má-fé ou induzimento doloso por parte do fornecedor.

Nesse contexto, a instituição requerida logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante disso, não se vislumbra ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito ou a compensação por danos morais, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)